Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715836-37.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA FERREIRA DIAS MARCELINO APELADO: FRANCISCO BESERRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Consoante o teor do petitório de ID 57857312, verifica-se que a única causídica constituída para o exercício da defesa do apelado renunciou, em 11/4/2024, aos poderes que lhe foram outorgados. Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado deverá provar a comunicação da renúncia ao mandante, todavia não há nos autos essa demonstração. Logo, intime-se a nobre patrona, Dra. Luíla Freitas de Brito, OAB/DF 75020, para demonstrar a mencionada notícia ao recorrido. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador